Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701951-32.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO CARLOS LORENTZ RIPE, CLAUDETE FATIMA DA SILVA RIPE APELADO: MARILUCIA MIRANDA RIBEIRO, LETICIA MIRANDA RIBEIRO, NICOLE RIBEIRO FIGUEIREDO DE AQUINO REPRESENTANTE LEGAL: JONAS FIGUEIREDO DE AQUINO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.